Tribunal: STF
Processo: RHC 49678
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-07
Data de publicação: 1972-03-07

Ementa:
- Habeas corpus. Crimes falimentares. Denúncia. Fundamentação. 
O processo só nasce com a denúncia e esta tem que ser fundamentada, para o efeito de, recebida, não se admitir mais a concordata suspensiva. 
Recurso provido, para declarar nulo o processo desde a denúncia, exclusive.